Tribunal: STF
Processo: ARE 644446
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-09-27
Data de publicação: 2011-09-27

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. 1. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO DE FORMA APARTADA DAS RAZÕES RECURSAIS. RATIFICAÇÃO NÃO CONFIGURADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 2. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. AUSÊNCIA DA SUBSTITUIÇÃO PREVISTA NO ART. 512 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVL. INUTILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.